Tribunal: TJSP
Processo: 0035536-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos municipais – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n° 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos municipais – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n° 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil vigente – Reforma da r. sentença de extinção do feito – Recurso provido.